Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravada, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A.

2. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do processo a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal.

3. Tendo sido a demanda proposta apenas em face da instituição financeira agravante, não se vislumbra a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

4. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos.

5. Recurso conhecido e não provido.